Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738251-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: NILZA FERNANDES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA contra o pronunciamento jurisdicional proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 140537332), que, nos autos da ação de despejo com pedido liminar por ausência de nova garantia movida por NILZA FERNANDES BARBOSA em seu desfavor, por meio da qual foi determinou a expedição de mandado de despejo compulsório do imóvel descrito na inicial, dando prosseguimento ao cumprimento da tutela de urgência deferida, inaudita altera pars, na decisão de ID 135285384. Alega o agravante, em síntese, que o contrato de locação de imóvel residencial que une partes litigantes fora estipulado garantia fidejussória contratada junto à CredPago Serviços de Cobrança Ltda. A parte autora, ora agravada, requereu na exordial, em sede de medida liminar, a desocupação do imóvel objeto da avença, eis que, segundo o asseverado, houvera exoneração da CredPago da condição de fiadora, e o recorrente, apesar de notificado em 30/06/2022 para regularizar a substituição da garantia, não o fez nos moldes devidos, descumprindo o que fora contratado entre as partes e os ditames legais de regência. Após alguns atos processuais no processo de origem, antes da triangularização da relação processual naqueles autos, o Juízo de primeiro grau entendeu por deferir a liminar requestada pela agravada (ID 135285384). Sustenta que apresentou contestação, trazendo aos autos toda realidade fática, demonstrando que jamais houve o descumprimento contratual, colacionando aos autos provas de suas afirmações. Aduz que demonstro ao Juízo a quo esclarecimentos acerca da regularização da garantia com outra empresa (fiadora Beira Mar) e que fora orientado por funcionária da CredPago a desconsiderar a notificação de desocupação do bem por ele locado. Junta e-mails em alicerce dos fatos asseverados. Após a instauração do contraditório e da ampla defesa acerca da contestação, com apresentação de réplica, o Juízo de origem entendeu por determinar expedição de mandado de despejo compulsório. Ancorado nesses argumentos acima sintetizados, o agravante busca a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal vindicada, e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada pelas razões expendidas na peça respectiva peça recursal. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão, sendo vedado a esta Instância Revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Em corolário disso, o pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade restringir-se-á à postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. Considerando que o agravante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira (ID 41192395), concedo benefício em comento ao agravante, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do CPC, apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o, neste ensejo, diante dos elementos fático-probatórios coligidos a estes autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante, são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido (Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem, consoante acima deferido, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do citado diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, especialmente no que toca ao perigo de dano. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, denota-se da prova documental posta à colação pelo agravante que há indícios de que, de fato, tentou regularizar a fiança, recebendo informações para desconsiderar a notificação de desocupação (ID 137360071). Inequivocamente que tais fatos exigem uma melhor averiguação, por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa neste âmbito recursal. Mas diante da iminência de cumprimento da ordem de desocupação compulsória do imóvel em liça se revela urgente e prudente a concessão do efeito suspensivo ativo no caso vertente, uma vez que na hipótese de eventual desprovimento do recurso, a determinação judicial será devidamente cumprida, com todos os consectários cabíveis na espécie. Por oportuno, calha mencionar de passagem que se denota da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (ID 135140292) do contrato que enlaça as partes a obrigação assumida pelo locatário em relação à garantia daquele sinalagmático. Também é de sabença geral que o art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991 prevê a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel – o que, em tese, se aplicaria ao caso vertente, como entendido pelo Juízo a quo. Tampouco se olvida os diversos precedentes jurisprudenciais os quais orientam que “[a]s relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.” (vide Acórdão 1406617, 07397619320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022.) Contudo, em que pesem todos estes pontos, no particular, sopesando a causa ensejadora do pedido de despejo e os fatos arguidos pelo recorrente, tanto na origem quanto perante esta Instância revisora, reputo prudente e cabível suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal, diante do risco de se efetivar o cumprimento da desocupação e depois constar o cumprimento da obrigação acessória ajustada contratualmente. Diante de todo o exposto, se mostrando presentes, ao menos nesta análise sumária e rarefeita da controvérsia, os requisitos exigidos pelo art. 995, paragrafo único, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requestado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II) Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator